Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, os recorridos arguiram questão preliminar que, caso acolhida, poderá obstar o conhecimento do recurso. Dessa forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403